Tribunal: TJDFT
Processo: 0736269-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736269-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA contra a decisão de ID 207080608 (autos de origem), proferida em Execução Fiscal, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a decisão agravada não foi publicada; que há nulidade dos atos processuais subsequentes; que os valores bloqueados são impenhoráveis, por decorrerem de seu salário; que a impenhorabilidade dos valores encontrados em poupança se estende a qualquer conta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a nulidade da decisão agravada, por ausência de publicação, ou a sua reforma, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Como primeira questão, a parte agravante argui a ausência de publicação da decisão agravada, proferida em 10/8/2024. De fato, não houve publicação do referido pronunciamento judicial. Contudo, a consequência desse reconhecimento é a devolução do prazo para interposição do recurso, a partir da ciência da parte agravante, e não a declaração de nulidade da decisão, porquanto se trata de ato processual anterior. Eventual nulidade ocorreria em relação a atos processuais subsequentes e não à decisão agravada. Nesse cenário, tomando por base o bloqueio realizado em 9/4/2025 e o requerimento de devolução do prazo formulado no ID 234716233 (autos de origem), também não apreciado na origem, reputa-se tempestivo o presente recurso. Por seu turno, a parte agravante suscita a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Contudo, a matéria não foi debatida no primeiro grau de jurisdição, de modo que o conhecimento direto no segundo grau resultará em supressão de instância. É certo que a impenhorabilidade se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que a natureza da verba penhorada não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau do argumento da impenhorabilidade, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A questão atinente à impenhorabilidade dos valores constritos, que estariam depositados em caderneta de poupança e por serem inferiores a 40 salários mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Deduzida somente no agravo de instrumento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1351240, 07097213120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021) (grifo nosso) Ressalta-se, por fim, que, diante da inexistência de publicação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud, eventual penhora de valores encontrados deve ser precedida de regular intimação da parte executada, viabilizando o exercício do contraditório sobre a penhora. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora